Tribunal: TJES
Processo: 5009476-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009476-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NADIA MARIA BASTOS VILCHES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES – USO EFETIVO DO CARTÃO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade pela impossibilidade de se aferir a vontade da autora, ora apelada, por suposto vício na assinatura da procuração que conferiu poderes a seu patrono resta superada pelo fato de ter a própria autora participado regularmente da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, questionada pelo magistrado a quo, confirmou expressamente a contratação de advogado para ajuizamento da ação.

2. Nesta hipótese sob análise, a apelada não nega ter assinado o documento contratual. Entretanto, ainda que o contrato tenha sido regularmente assinado, tal situação não exime o fornecedor de apresentar informações claras e precisas, sob pena de infringência ao art. 6º, III e §1º do art. 46 do CDC, que dispõem que as cláusulas não suficientemente claras não obrigam o consumidor. Nada obstante, é possível observar do contrato acostado aos autos que o objeto da avença foi identificado com destaque e clareza, sob a denominação de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e dele constam devidamente as condições que passariam a reger o serviço contratado. Não fosse suficiente, é possível verificar das faturas que a apelada utilizou-se do cartão por reiteradas vezes para a realização de compras em sites online, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais, o que afasta a alegação de que desconhecia ter contratado um serviço de cartão de crédito.

3. Não constatada, portanto, qualquer irregularidade ou abusividade na contratação, não há que se falar no reconhecimento de sua nulidade e em dever de indenizar. Precedentes deste e. TJ/ES.

4. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5009476-03.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
NADIA MARIA BASTOS VILCHES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória e Indenizatória ajuizada por
NADIA MARIA BASTOS VILCHES
em face de
BANCO BMG S/A
, colimando a nulidade de contrato (Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado) e pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra a exordial que a autora, ora apelada, é pessoa idosa e, no final do ano de 2015, buscou uma agência da requerida para a celebração de contrato de empréstimo consignado.

Somente no ano de 2023 teria percebido a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, tendo sido então informada de que se referiam ao contrato de cartão de crédito equivocadamente celebrado pela falta de informações adequadas.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 13110248, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social, bem como condenar o requerido ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário, bem como ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs este apelo (Id 12263918), sustentando, em síntese, que:
I)
o método de assinatura digital utilizado na procuração que confere poderes ao causídico não atende aos requisitos de segurança e validade, de modo que não se pode ter certeza de sua autenticidade,
“bem como da existência de pretensão lídima por parte do consumidor”
;
II)
o fato de tratar-se a apelada de pessoa idosa não retira sua capacidade civil para contratar;
III)
o contrato foi assinado e o valor devidamente creditado na conta da recorrida, de modo que não há que se falar em qualquer irregularidade;
IV)
o cartão foi utilizado por diversas vezes;
V)
caso mantida a obrigação de devolução das parcelas descontadas, essa deve ocorrer de forma simples, e não dobrada, tendo em vista a ausência de má-fé;
VI)
inexiste ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de danos morais, que, caso mantida, deve ser reduzida.

Pois bem. Inicialmente cumpre pontuar que a alegação de nulidade pela impossibilidade de se aferir a vontade da autora, ora apelada, por suposto vício na assinatura da procuração que conferiu poderes ao seu patrono resta superada pelo fato de ter a própria autora participado regularmente da audiência de instrução e julgamento (Id 13110246), ocasião em que, questionada pelo magistrado a quo, confirmou expressamente a contratação de advogado para ajuizamento da ação.

Superado tal ponto, tem-se que, no caso em análise, a recorrida alega ter buscado empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculada a modalidade distinta, com pagamento sob forma de fatura (cartão de crédito consignado - RMC), sem informação clara acerca da natureza da operação ou mesmo do termo final da dívida, revelando conduta desproporcional e potencialmente abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual, insatisfeita com a contratação, postula o reconhecimento de sua nulidade.

Nesta hipótese, a apelada não nega ter assinado o documento contratual. Entretanto, ainda que o contrato tenha sido regularmente assinado, tal situação não exime o fornecedor de apresentar informações claras e precisas, sob pena de infringência ao art. 6º, III e §1º do art. 46 do CDC, que dispõem que as cláusulas não suficientemente claras não obrigam o consumidor.

Nada obstante, é possível observar do contrato acostado em Id 13110186 que o objeto da avença foi identificado com destaque e clareza, sob a denominação de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” e dele constam devidamente as condições que passariam a reger o serviço contratado.

Não fosse suficiente, é possível verificar das faturas colacionadas em Id 13110190 que a apelada se utilizou do cartão por reiteradas vezes para a realização de compras em sites online, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais, o que afasta a alegação de que desconhecia ter contratado um serviço de cartão de crédito. Observe-se:

Compra

Data

Página no Id 13110190

Mercado Livre

11/2017

fl.12

Supermercado São José

02/2018

fl.15

Loja

02/2018

fl.15

Supermercado Carone

04/2018

fl.17

Supermercado Carone

06/2018

fl.19

Loja

07/2018

fl.20

Lanchonete

08/2018

fl.21

Supermercado EPA

10/2018

fl.23

Supermercado e lojas de roupa

03/2019

fl.28

Supermercado Carone

04/2019

fl.29

Supermercado Carone

06/2019

fl.31

Supermercado Carone

07/2019

fl.32

Supermercado Carone

09/2019

fl.34

Supermercado Carone

10/2019

fl.35

Mercado Livre

12/2019

fl.37

Mc Donald’s

01/2020

fl.38

Supermercado

02/2020

fl.39

Loja

05/2020

fl.42

Lojas

07/2020 e 08/2020

fl.45

Supermercado e lojas

04/2021

fl.53

Supermercado

05/2021

fl.54

Lojas

10/2021

fl.59

Supermercado

12/2021

fl.61

Lojas

07/2022

fl.68

Farmácia e lojas

08/2022

fl.69

Lanchonete e lojas

01/2016

fl.81

Supermercados e Cinema

01/2016 e 02/2016

fl.82

Supermercado

03/2016

fl.83

Supermercado

04/2016

fl.84

Supermercado

08/2016

fl.88

Loja

11/2016

fl.91

Supermercado

01/2017

fl.93

Supermercado

03/2017

fl.95

Supermercados e lojas

04/2017

fl.96

Supermercado

06/2017

fl.98

Mercado Livre

08/2017

fl.100

A realização, pois, de reiteradas transações de compra, e não apenas saques, durante todo o longo período de 2016 a 2022, infirma a alegação de que a apelada desconhecia ter contratado um cartão de crédito consignado em lugar do pretendido empréstimo ou, ao menos, confirma a sua posterior anuência e vontade de utilizar referida modalidade.

Não constatada, portanto, qualquer irregularidade ou abusividade na contratação, não há que se falar no reconhecimento de sua nulidade e em dever de indenizar.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES, e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, em situações semelhantes, reconhecendo a ausência de abusividade na modalidade de contratação de cartão de crédito consignado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO CONTRATUAL COM CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE SE EVIDENCIA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante ajuizou a demanda de origem alegando que, contactou o apelado no intuito de promover um empréstimo consignado. No entanto, fora ludibriado com a realização de outra operação, em verdade, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço.

2. Mostrou-se incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado.
Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identificadas por meio das faturas juntadas, que a parte não só tinha ciência da contratação, como também realizava compras regulares por meio do cartão.

3. Inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor

4. É possível vislumbrar, portanto, que, efetivamente, o apelante se beneficiou da contratação do cartão de crédito, com extensa lista de compras em numerosos estabelecimentos, de maneira que resta indubitável a ciência do recorrente sobre o referido cartão de crédito.

5. O caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso sub examine, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, sendo de conhecimento do apelado os seus termos, pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

6. Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), e, inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser cumprido.

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018386-51.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 27/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2. Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou digitalmente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.

3. No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente. Além disso, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado.

4. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000924-11.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 19/11/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS. UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITO E USO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O contrato de adesão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência vício em consentimento.

2. Por não haver questionamento quanto a assinatura do documento, reforçou-se a higidez do contrato.

3. Embora o Recorrente tenha afirmado que não utilizou o cartão de crédito, em análise detida ao conteúdo probatório constatou-se o uso para compras e saques complementares
.

4. Conquanto se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, pelo contrário, fez uso do cartão para saques e compras complementares, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não deve ser provido, assim como a devolução em dobro do valor cobrado e a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003080-74.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 09/08/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Invertida a sucumbência, deverá a autora, ora apelada, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, a sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.